Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELO RÉU/RECORRENTE, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS PELO BANCO CEDENTE APÓS A PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. PAGAMENTO REALIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c perdas e danos. Narra a autora que, em junho/2015, firmou com a ré um empréstimo consignado, no 245.069.931, com pagamento em 96 parcelas, no valor fixo de R$ 196,11. Em março/2019, solicitou a portabilidade do contrato para o Banco do Brasil. Alega, que embora a migração tenha ocorrido com sucesso, o réu continuou a descontar o valor da parcela em seu holerite.
2. Em contestação, o réu se limitou a alegar ilegitimidade passiva, porquanto o contrato ora em discussão foi cedido ao Banco ITAÚ CONSIGNADO S/A que deverá por ele responder (ID Num. 17541238 - Pág. 2).
3. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial declarar a inexistência de débito entre partes autora e Banco BMG em relação ao contrato no 245.069.931 e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.314,42 (quatorze mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), a título de repetição de indébito.
4. Repisa o recorrente os argumentos arguidos na contestação. Ressalta sua irresponsabilidade pelo contrato ora em discussão, em razão da cessão dos direitos para o Banco Itaú Consignado S/A. Alega que a repetição de indébito somente é devida quando efetivamente o valor cobrado, e pago, for indevido; o que não ocorrera no caso em comento. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, pede a devolução na forma simples.
5. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto à tese de ausência de cobrança e pagamento indevido, com arguição também de impossibilidade de repetição de indébito, eis que não deduzidos na fase instrutória. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, no que toca a este ponto, deixo de conhecer do recurso. Recurso parcialmente conhecido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova, à responsabilidade objetiva e solidária na prestação dos serviços. Demais disso, nos termos do enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu/recorrente deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
9. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação do réu na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
10. Na hipótese, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu/recorrente, posto que o réu está diretamente envolvido com imbróglio, objeto da presente demanda, a uma) porque é signatário do contrato de empréstimo original, a duas) porque é o credor dos descontos, no importe de R$ 196,11, consoante Ofício (ID à luz do documento (ID Num. 17541438 - Pág. 1). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Com efeito, para a incidência da dobra pressupõe-se: I) cobrança indevida; II) ausência de engano justificável; III) efetivo pagamento indevido, sendo possível verificar tudo isso no caso concreto ora sob exame, uma vez que restou comprovado nos autos a continuidade dos descontos em folha de pagamento e a ciência da instituição financeira da portabilidade do empréstimo. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.